Tribunal: STF
Processo: ARE 1431099
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta à Constituição Federal, a inaplicabilidade daquele verbete (ante a desnecessidade da análise de provas) e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. "CASO LUTFALLA". DECRETOS CONFISCATÓRIOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE DO BNDES PARA A CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO REPRESENTA ACRÉSCIMO DE VALORES.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 131; e 146, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao condenar o BNDES ao pagamento do crédito tributário devido pela empresa Fiação e Tecelagem Lutfalla, contrariou ato jurídico perfeito, vez que está imputando ao recorrente uma responsabilidade tributária não prevista em lei complementar.



    Aduz que os Decretos n. 82.088/78 e n. 82.833/78, que regulamentaram o ato de confisco questionado nesta ação, em momento algum atribuíram ao BNDES a responsabilidade tributária pelo passivo da empresa confiscada.



    Assevera que não cabe ao BNDES figurar no polo passivo deste processo, mas à União.



    Afirma que o Tribunal de origem desconsiderou a legislação vigente à época e violou o princípio do ato jurídico perfeito, ao adicionar correção monetária ao valor que a Fazenda Pública de São Paulo afirma ter direito.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto de início que a matéria articulada nas razões recursais, relativa ao art. 146, III, CF, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. O Colegiado de origem — a partir da análise do decreto de regência e do conjunto probatório — concluiu que o BNDES seria o responsável pelo pagamento do débito tributário ao Estado recorrido, uma vez que já estaria na posse do patrimônio confiscado da empresa a ele incorporada, inexistindo, assim, razão para convocar a União para integrar a lide. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O § 1° do artigo 2 do Decreto 82.088/78 enunciou que "a execução caberá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que já se encontra na posse do acervo ou patrimônio confiscado", restando claro que todas as questões referentes ao acervo e ao passivo das empresas Lutfalla seriam tratadas pelo BNDES, não existindo sentido na chamada à lide da União Federal para composição do processo. Tanto é assim, aliás, que foi o próprio BNDES que colocou o valor das dívidas tributárias à disposição da Fazenda estadual (fls.288.)



    A própria ré admite a existência de passivo a ser pago à Fazenda Estadual, que inclusive foi colocado à sua disposição, somente não tendo o Estado resgatado a quantia tendo em vista que a condição apresentada era a da quitação total outorgada quando do seu recebimento. Neste sentido, vieram aos autos tanto manifestação da autora (fls. 07) como da requerida (fls. 288). Veja-seque o próprio Decreto de confisco (decreto n° 82.088, de 07 de agosto de 1978) previa, em seu artigo 2°, § 2°, o pagamento das dívidas fiscais para o Estado.



    Existe a dívida e, se ambas as partes admitem a sua existência (importância foi colocada à disposição da autora - fls. 288) desnecessário discutir se deve-se ou não se considerar o confisco realizado como uma incorporação para fins tributários para, afinal, justificar uma dívida incontroversa. O que está em discussão na lide é se cabe ou não correção monetária dos valores colocados à disposição da parte autora como pagamento de dívidas tributárias. O BNDES diz que não cabe atualização monetária, pois a dívida exigível seria "em dinheiro" e não "dívida de valor". Para tanto, argumenta, bastaria observar o § 4° do Decreto 82.833/78.



    5. Considera-se estabelecida na jurisprudência a tese de que "a correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, adaptando-a à realidade e evitando a corrosão do valor pelos efeitos da inflação" (REsp 676.133/MG, 1' Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 13.2.2006). Ora, sendo a correção monetária somente uma atualização dos valores para a data presente, não um acréscimo ao valor original, temos que o valor mencionado por este dispositivo continuaria a ser o valor "existente na data da Assembleia Geral Extraordinária que decretou a liquidação da empresa". Nada se acrescentaria a ele. O valor somente seria trazido para os dias atuais. Daí por que não tem sentido se argumentar com este parágrafo (§ 4° do artigo 3° do Decreto 82.833) contra a correção de valores.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à responsabilidade do BNDES pelo pagamento da dívida tributária incontroversa, vez que o patrimônio da empresa a ele incorporada já estaria em sua posse — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto n. 82.088/1978) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional àquela conclusão. 



    Para além disso, quanto à insurgência referente à correção monetária do débito tributário, reconhecida na origem, ressalto que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a alegada ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010).



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente